Tribunal: TJMT
Processo: 0013406-22.2011.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013406-22.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADRIANA ROBERTA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 481.808.901-04 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MARILHA DAS DORES NOVAES COSTA - CPF: 328.166.181-53 (APELADO), TEREZA GOMES DA CUNHA - CPF: 484.155.454-87 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), GERSON FANAIA PEREIRA - CPF: 209.277.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA
PELO JUÍZO
A QUO
–
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL AFASTADA –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO

1.
Contra a decisão que rejeita a impugnação em cumprimento de sentença sem extinguir a execução, por se tratar de decisão de natureza interlocutória, o recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme prevê o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, o que inclusive impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

2
. Recurso
não conhecido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto
pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

contra a sentença proferida pelo
j
uízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande (MT) que, nos autos do pedido de cumprimento de sentença n. 0013406-22.2011.8.11.0002, rejeitou a impugnação apresentada pela Fazenda Pública.

A parte

a
pelante

aponta a necessidade de reforma da
decisão recorrida

que homologou os cálculos de liquidação apresentados pela contadoria, encerrando a prestação jurisdicional com a determinação

da expedição do competente ofício requisitório.

Sustentou o cabimento do recurso de apelação no presente caso,
tendo em vista que os valores foram

homologados, inclusive sendo determinad
a
a expedição de

RPV/Precatório, encerrando, deste modo, a execução
.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada no Id.
200073328
. Preliminarmente, sustentou
a intempestividade do recurso. Por outro lado, apontou a ausência de impugnação da decisão recorrida, se limitando a reproduzir os fundamentos utilizados para impugnar os cálculos de liquidação de sentença. No mérito, pugnou pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id.

201424182
,
apontando a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a sua intervenção no feito.

Instada a se manifestar sobre a inadequação recursal, a parte recorrente sustentou o cabimento do apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida
pelo
j
uízo
da Vara Especializada de Fazenda Pública Comarca de Sinop (MT)

que
, nos autos
do pedido de cumprimento de sentença n.
0018106-60.2015.8.11.0015
movido por
MILTON NOGUEIRA DA SILVA JÚNIOR, JACQUELINE JESUS NOGUEIRA DA SILVA e JASCELINE JESUS NOGUEIRA DA SILVA
,
rejeitou a impugnação oferecida pelo impugnante/
apelante
a respeito dos valores e homologou o cálculo apresentado pelos
exequentes
/apelados
.

Pois bem.

1. DA ALEGADA INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.

De início, infere-se dos autos que a parte
recorrida
sustentou a
in
tempestividade do presente
recurso de apelação cível protocolizado em
28.11.2023
, considerando a ciência da decisão impugnada, por meio de intimação via Sistema
PJe
.

Ocorre que, em análise dos autos na origem, identificou-se a ocorrência d
e intimação em prazo inferir ao previsto à Fazenda Pública no Código de Processo Civil
, consoante se vê das informações extraídas do Sistema
PJe
. Vejamos:

Sabe-se que o art. 183, do Código de Processo Civil, dispõe que a
União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas
respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais
.

Com efeito, conclui-se que o presente recurso é tempestivo, considerando que o prazo
de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir do registro da ciência –
09.10.2023 –
se encerr
ou
em
28.11.2023
,
data do protocolo do recurso de apelação cível pela Fazenda Pública.

Nesses termos,
REJEITO
a preliminar de intempestividade.

É como voto.

2.
DA INADEQUAÇÃO RECURSAL
.

Sabe-se que todo e qualquer recurso interposto com base no Código de Processo Civil deve obedecer aos princípios norteadores da Teoria Geral dos Recursos, a saber, o duplo grau de jurisdição, taxatividade, singularidade, fungibilidade e proibição da
reformatio in pejus
.

Ademais, pelo princípio da singularidade, também chamado de princípio da
unirrecorribilidade
das decisões judiciais, tem-se que cada ato deve ser impugnado somente com um recurso previsto no ordenamento.

No caso, infere-se dos autos na origem que o
d.
juízo
a quo
proferiu decisão
rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença
oposta pela parte ora apelante.

Merece registro, por oportuno, que a decisão interlocutória é aquela que não coloca fim à fase de conhecimento ou de execução do feito, independentemente de seu conteúdo, sendo atacada, portanto, mediante a interposição de agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.015, do Código de Processo Civil.

Diante de tais premissas, com base no princípio da singularidade e considerando que a decisão recorrida é de natureza
interlocutória, eis que não colocou fim ao processo de execução, a sua impugnação deveria se dar por meio do recurso de agravo de instrumento.

Sobre o tema
,
a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR MUNICIPAL TRANSFERIDO PARA O SAAE E AGORA INATIVO. EVOLUÇÃO FUNCIONAL. DESCABIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DA PREFEITURA. RECURSO PROVIDO. (...)
Esta Corte orienta-se no sentido de que, "no sistema regido pelo
NCPC
, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, têm natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu
enfrentamento"
(
REsp
1.698.344/MG
, 4ª T., Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
1º.08.2018). (...) Constatado o erro grosseiro, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sendo de rigor a cassação do acórdão que julgou a apelação, restabelecendo-se a sentença. Restam prejudicas as demais questões. Posto isso, com fundamento nos
arts
.
932
,
V
, do
Código de Processo Civil de 2015
e 34, XVIII, c, e 255, III, ambos do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao Recurso Especial, nos termos da fundamentação”.

(
RECURSO ESPECIAL Nº 1.823.680 - SP
(2019/0082587-4) RELATORA: MINISTRA REGINA HELENA COSTA, 18.11.2019. MINISTRA REGINA HELENA COSTA).
[sem destaque no original].

Nesse sentido, o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO E INESCUSÁVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão objurgada não colocou fim ao processo, pois rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença, determinando o prosseguimento do feito.

Nesta hipótese, o recurso correto a ser utilizado seria o agravo de instrumento, configurando no presente caso o erro grosseiro, onde não cabe a aplicação do princípio da fungibilidade recursal”
.

(N.U 1006215-54.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25
.
3
.
2024,
Publicado
no DJE 28
.
3
.
2024)
.
[sem destaque no original].

“RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DE
IMPUGNAÇÃO DO MUNICÍPIO –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Na esteira da jurisprudência do STJ, “a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução
, será
sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015” (
AgInt
no
AREsp
1.986.386/MA).

Se a decisão atacada se limitou a acolher a impugnação ao cumprimento de sentença,
sem a baixa dos autos
, trata-se de decisão interlocutória, que não extinguiu a execução e se sujeita a Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento da Apelação interposta e não se presta a servir como sucedâneo ao Agravo de Instrumento, impedindo que se aplique ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

Recurso não conhecido”
.

(N.U 1008284-83.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 05
.
3
.
2024,
Publicado
no DJE 12
.
3
.
2024)
.
[sem destaque no original].

Registre-se que a interposição de recurso de apelação e não de agravo de instrumento configura erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal.

Com efeito, resta evidente que o presente apelo não é o recurso adequado contra a decisão interlocutória que
rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença,
razão pela qual não há como conhecer do recurso.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
d
o recurso de apelação,
com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024